Tribunal: TJDFT
Processo: 0748419-58.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0748419-58.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: KATYENE LARANJEIRA BONFIM, CLEUBER SOUSA DE JESUS, FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA RECORRIDO: MOTO AGRICOLA SLAVIERO SA, FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA, KATYENE LARANJEIRA BONFIM, CLEUBER SOUSA DE JESUS DESPACHO Comprove os recorrentes/autores, no prazo de 2 dias, a sua hipossuficiência econômica, juntando aos autos declaração de imposto de renda, contracheque ou outro documento idôneo, uma vez que mera declaração de hipossuficiência não se presta a tal finalidade, ou recolha o preparo e as custas processuais, sob pena de não conhecimento do recurso. Int. Brasília/DF, 13 de maio de 2022. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator